Tribunal: TJDFT
Processo: 0708717-65.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708717-65.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO DONIZETTI PEREIRA, ANTONIO DOS SANTOS SILVA, ANTONIO DOS SANTOS SOUSA, ANTONIO EDINILSON DE SOUZA, ANTONIO ELIEZER ALVES SILVA, ANTONIO ELISON MARQUES DE OLIVEIRA, ANTONIO ERNESTO LEITE SANTOS, ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO, ANTONIO FELIX TEIXEIRA, ANTONIO FERNANDES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Tendo em conta que a prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício, a qualquer momento, e, à vista da necessidade de observância dos princípios da cooperação e da não-surpresa, bem como em obediência ao contraditório e ao devido processo legal, INTIME-SE a parte APELANTE/EXEQUENTE para se manifestar a respeito, certo que o cumprimento se associa a sentença transitada em julgado no já longínquo mês de março do ano 2000. No mesmo prazo, estará facultada a manifestação também do apelado. Sem prejuízo, esclareça a parte exequente a razão da interposição do recurso em nome dos substituídos e não do substituto processual, no caso, o SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, este último parte que efetivamente compôs o polo ativo na primeira instância. Atente, em relação ao último tópico, que, no contexto dos autos, a alteração da parte recorrente em relação àquela que promoveu a demanda poderá importar repercussão processual. Intimem-se. Cumpra-se. Prazo: 15 (quinze) dias. Brasília, 23 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator